Tribunal: TJPA
Processo: 0011535-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011535-07.2015.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, NORTE TRILHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNIÇÃO AO DETRAN. ILEGITIMIIDADE DO DETRAN PARA CANCELAMENTO DO IPVA, POR OUTRO LADO, COMPETENCIA PARA O CANCELAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Preliminar de ilegitimidade passiva para cancelamento do IPVA. Acolhida, pois o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA, já que não figura como credor na relação jurídico-tributária, sendo o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito relativo ao IPVA do período de 2011 a 2015, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA

2-

Por outro lado, em relação ao pedido de cancelamento do seguro obrigatório, entendo que o DETRAN tem competência para tanto, haja vista que, foi devidamente demonstrada a existência do negócio jurídico entre as partes envolvendo o veículo descrito na inicial, tem-se que a responsabilidade pelo pagamento do seguro obrigatório DPVAT e demais taxas do licenciamento do veículo após a efetivação da tradição do bem é do adquirente, devendo ser cancelada a cobrança do seguro obrigatório e demais taxas do licenciamento do veículo em face da Impetrante, com fato gerador posterior à tradição do veículo.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido do Ministério Público para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA relativo ao pleito de suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA em favor da Impetrante e, no mérito, ser reformada a sentença para determinar o cancelamento da cobrança do seguro obrigatório, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID Num. 2091122 - Pág. 1 a 4) que, nos autos da ação mandado de segurança nº. 0011535-07.2015.8.14.0301 ajuizada por
NORTE TRILHA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, denegou a segurança.

A demanda teve início com a impetração de mando de segurança pela empresa Norte Trilha Comércio de Veículos Ltda. em desfavor do DETRAN/PA.

A empresa pontuou que vendeu, no dia 30/04/2010, um veículo para Arlete Batista Coutinho, porém a compradora vem se recusando a formalizar a transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN-PA, permanecendo o registro do veículo no nome da empresa impetrante.

Ademais, acrescentou que a compradora não efetuou o pagamento das taxas de licenciamento e demais taxas relativas aos anos de 2011 a 2014, cuja cobrança foi direcionada a empresa impetrante, razão pela qual está prestes a ser executada pela Fazenda Pública Estadual em virtude de tais débitos.

Diante disso, pede suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao licenciamento anual e seguro obrigatório do período de 2011 a 2015, bem como dos débitos relativos às multas após a alienação do veículo. No mérito, requereu a confirmação da liminar anteriormente deferida, bem como solicita que a propriedade do veículo seja transferida para a compradora Arlete Batista Coutinho.

O juízo de piso denegou a segurança pleiteada (ID Num. 2091122 - Pág. 1 a 4), uma vez que, ressaltou não haver ato ilegal no caso, vez que o remédio heroico envolve direito de terceiro, além disso, salientou que a transferência de propriedade é de competência do antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do CTB.

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (ID Num. 2091123 - Pág. 3 a 7), alegando que o art. 134 do CTB estabelece que o proprietário alienante somente será responsabilizado a pagar, de forma solidária com o comprador, as penalidades por ter deixado de promover o registro da transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito. Contudo, quanto ao IPVA, aduz que prevalece a regra da responsabilidade tributária, isto é, o adquirente responde pelos tributos relativos aos bens adquiridos, por tratar-se de obrigação propter rem.

Diante disso, requereu a reforma da sentença a quo para conceder parcialmente a ordem, a fim de determinar o cancelamento da cobrança de IPVA e do seguro obrigatório em face da Impetrante, com fato gerador posterior à tradição do veículo.

O DETRAN/PA ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 2091124 - Pág. 2 a 7), pugnando por sua ilegitimidade passiva em relação à cobrança de IPVA, pois a responsabilidade caberia a SEFA.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 2098509 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de

seu 13º Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, consoante manifestação supra, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA relativo ao pleito de suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA em favor da Impetrante e, no mérito, ser reformada a sentença para determinar o cancelamento da cobrança do seguro DPVAT e demais taxas do licenciamento do veículo em face da Impetrante, posteriores à tradição do veículo. (ID Num. 2349042 - Pág. 1 a 13).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Objetiva o recurso do parquet, o cancelamento da cobrança de IPVA e seguro obrigatório em favor da empresa impetrante.

Em relação ao pedido de cancelamento do IPVA, ressalto que, em
sede de contrarrazões, o DETRAN/PA sustentou a sua ilegitimidade passiva, pois o IPVA seria de responsabilidade do Estado do Pará, por intermédio de sua Secretaria da Fazenda.

Entendo que a preliminar merece acolhimento, pois, o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA, já que não figura como credor na relação jurídico-tributária, sendo o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito relativo ao IPVA do período de 2011 a 2015, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, in verbis:

CAPÍTULO I - DO FATO GERADOR

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º O imposto será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

Da mesma forma, o artigo 13 da citada legislação evidencia que o lançamento do IPVA será realizado pela SEFA e poderá ser cobrado mediante acordo com órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento do veículo:

Art. 13. O lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula.

Além disso, a responsabilidade do DETRAN se encontra regulada no art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

"Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;"

Logo, verifica-se que o DETRAN não é a responsável pela inscrição, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente ao IPVA, competindo à Secretaria de Estado de Fazenda administrá-lo, possuindo somente a atribuição de informar a existência do débito.

Portanto, em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA do período de 2011 a 2015 em favor do Impetrante, resta comprovada a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

Por outro lado, em relação ao pedido de cancelamento do seguro obrigatório, entendo que o DETRAN tem competência para tanto.

Entendo assim, pois, no dia 30/04/2010 as partes firmaram instrumento de contrato particular de compra e venda referente ao veículo descrito na inicial (Num. 2091114 - Pág. 2), sendo o veículo financiado pelo Banco Itaú na modalidade CDC, ficando a adquirente responsável pelo pagamento de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$-1.160,14 (mil cento e sessenta reais e catorze centavos).

Analisando os presentes autos observou-se que o Impetrante não juntou nenhum documento que comprove que houve a comunicação ao DETRAN/PA da transação realizada, dessa forma, nos termos do art. 134 do CTB, o Impetrante, como antigo proprietário do veículo, será solidariamente responsável pelo pagamento das penalidades impostas e seus consectários até a data da comunicação da venda ao DETRAN-PA.

Portanto, tendo em vista que foi devidamente demonstrada a existência do negócio jurídico entre as partes envolvendo o veículo descrito na inicial, tem-se que a responsabilidade pelo pagamento do seguro obrigatório DPVAT e demais taxas do licenciamento do veículo após a efetivação da tradição do bem é do adquirente, devendo ser cancelada a cobrança do seguro obrigatório e demais taxas do licenciamento do veículo em face da Impetrante, com fato gerador posterior à tradição do veículo.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA RELATIVO AO PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA EM FAVOR DA IMPETRANTE E NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO REFORMANDO A SENTENÇA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA COBRANÇA DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO EM FACE DA IMPETRANTE, POSTERIORES À TRADIÇÃO DO VEÍCULO
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022